Tribunal: TJSP
Processo: 4000474-12.2013.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Verbas remuneratórias reconhecidas em ação trabalhista. Inclusão no cálculo do benefício já concedido. Impossibilidade, exceto no período abrangido na modulação de efeitos. Decisão firmada em consonância com a tese firmada no tema repetitivo 1021. Decisão mantida. Recurso desprovido.